Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-75.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001037-75.2019.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DA CUIABÁ/MT
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: JOYCE ARAUJO DE ALMEIDA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1001037-75.2019.8.11.0041, ajuizada por JOYCE ARAUJO DE ALMEIDA, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § § 2o e 8o, do Código de Processo Civil (Id. no 62265499).
Nas razões recursais, a apelante, em síntese, sustenta que não há comprovação de que o evento narrado possa ser considerado acidente de trânsito, a uma porque o boletim de ocorrência foi registrado pela própria apelada, após o suposto fato, não qual apresentou sua versão unilateral do que aconteceu, a duas porque não há nenhum documento médico relacionado ao dia do acidente, somente um receituário com indicação de duas medicações.
Defende que, a míngua da evidente ausência de nexo causal entre as lesões e o suposto acidente, deve a pretensão da parte recorrida ser julgada improcedente (Id. no 62265951).
Em contrarrazões, a apelada refuta as razões do recurso pugnando pelo desprovimento do apelo, com a devida majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/2015 (Id. no 62265955).
É o relatório.
Decido.
O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que conheço do apelo.
Na hipótese, a requerente ingressou com ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Pugnou pelo recebimento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização, acrescido da condenação ao pagamento de danos morais.
O histórico do Boletim de Ocorrência traz a seguinte narrativa relativa às circunstâncias do sinistro noticiado:
“A VÍTIMA CONDUTORA JOSÉ DIEGO DECLARA QUE TRAFEGAVA EM SUA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA NIY-1364 NA RODOVIA MT 130 PRÓXIMO AO PEDÁGIO DE RONDONÓPOLIS, COM SUA ESPOSA JOYCE ARAÚJO COMO PASSAGEIRA, QUANDO UM VEÍCULO DE PLACA NÃO INDENTIFICADA COMO OS FARÓIS DESLIGADOS CRUZOU A VIA E O CONDUTOR NÃO CONSEGUIU DESVIAR E COLIDIU CONTRA O MESMO, QUE AS VÍTIMAS FORAM ENCAMINHADAS AO HOSPITAL PELA EQUIPE DE RESGATE MORRO DA MESA” (Sic – Id. No 62265466).
Após a análise do conjunto fático probatório, a juíza singular condenou a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).
Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Pois bem. A seguradora alega que no presente caso, não há comprovação de que o evento narrado se trata de acidente automobilístico, pois ausente o nexo causal entre as lesões e o suposto acidente, pois os documentos produzidos nos autos, foram confeccionados a partir de informações da própria autora.
De fato, sobre o assunto, a Lei n. 6.194/1974 assim dispõe no art. 5o:
"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, (...) no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos(...)
Por sua vez, cumpre registrar que o art. 2o da Lei no 6.194/74, que conferiu nova redação ao Decreto-lei no 73/66, dispõe que o seguro obrigatório DPVAT é devido em decorrência de danos causados por veículo automotores a pessoas transportadas ou não:
“Art. 2o - Fica acrescida ao artigo 20, do Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, a alínea l nestes termos:
Art. 20
l) - Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.”
Extrai-se do dispositivo acima, que os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ter sido efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga".
É como leciona RICARDO BECHARA SANTOS, na obra Direito de Seguro no Cotidiano: “O veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente”. (Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 564).
Assim, é necessário que haja nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o acidente causado por veículo automotor de via terrestre, ou mesmo por sua carga.
Assim, no caso dos autos, tem-se que o boletim de ocorrência foi devidamente juntado (Id. no 62265466 - Pág. 2), sendo suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão da beneficiária.
Conforme se depreende da própria definição do seguro ora pleiteado, para que a indenização seja devida é necessário que o veículo se constitua em causa determinante do dano, de modo que este seja causado pelo veículo ou por sua carga, o que se faz por simples prova do acidente e do dano decorrente.
Portanto, se verificado o boletim de ocorrência e sua data, em que pese ter sido confeccionado alguns dias depois, aliado ao boletim médico da data dos fatos, fica evidente que a apelada sofreu acidente de motocicleta (colisão e queda), estando de passageira, em dezembro de 2018, resultando invalidez parcial permanente, estando intrinsicamente ligados, o boletim de ocorrência e os demais elementos de provas.
Ainda, o Laudo Pericial produzido nos autos, reafirma a credibilidade do boletim de ocorrência e do boletim médico, ao afirmar que há origem causal entre as lesões sofridas e o acidente descrito (Id. no 62265486 - Pág. 2)
Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do Boletim de Ocorrência, existem outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74). É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3o, § 1o, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em obediência ao comando do art. 85, §11o, do CPC, devem ser majorados os honorários fixados nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por conta de apreciação equitativa. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos.” (Ap 125740/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.
Posto isso, DESPROVEJO o recurso.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro os honorários para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora